Tribunal: TJBA
Processo: 8122770-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122770-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS SOUSA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. ALEGADA
OMISSÃO
. OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, MESMO COM ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INVALIDAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8122770-69.2022.8.05.0001

nos quais figuram como Embargante
o
BANCO BRADESCO SA

e
como Embargado

JOSE ANTONIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões
, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator